Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701843-23.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ARTUR BARRETO, VILMENIA AIRES BARRETO FERREIRA APELADO: VILMENIA AIRES BARRETO FERREIRA, JOSE ARTUR BARRETO, LUZO BARRETO NETO, KALIM GRASIELE BARRETO, AMANDA BARRETO, ALYNE LUDMILLA BARRETO, GUSTAVO ALVES RABELO D E S P A C H O Vistos, etc., Inicialmente, a fim de melhor esclarecer os limites da lide, informe o autor/apelado (GUSTAVO) se houve inventário dos bens deixados por AUGUSTO BARRETO NETO, em especial, quanto ao quinhão do imóvel subjacente que ele aparentemente recebeu em vida, conforme se deduz da descrição da matrícula do referido bem (ID 28068232), apresentando cópia do esboço de partilha que eventualmente restou homologado, do correspondente formal de partilha e da certidão de trânsito em julgado, em caso positivo. A mesma parte deverá colacionar também cópia integral do ação de arrolamento sumário n. 2006.01.1.020518-6 e da certidão da matrícula de origem do imóvel subjacente, citada na descrição da Matrícula no 69952 do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (n. 17.435, Livro 2, do Registro Geral do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal). Prazo: 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator